Tribunal: TJDFT
Processo: 0743630-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743630-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: SHEYLA GOMES PORTELA FERRUGEM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de SHEYLA GOMES PORTELA FERRUGEM, indeferiu pedido de inclusão de terceiro no polo passivo (ID 249689366). Em suas razões (ID 77062583), sustenta que: 1) na origem, objetiva o adimplemento de dívida escolar contraída em benefício da filha da agravada; 2) o juízo julgou procedente o pedido monitório e constituiu de pleno direito o título executivo contra a mãe da aluna; 3) iniciado o cumprimento de sentença, sem a satisfação de seu crédito, requereu a inclusão do pai, o que foi indeferido; 4) os pais têm responsabilidade solidária pela educação dos filhos; 5) o Código Civil, nos artigos 1.643 e 1.644, estabelece a solidariedade entre os cônjuges; 6) deve-se entender que a dívida que surge de um contrato de prestação de serviços educacionais aos filhos é dívida comum dos pais; 7) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que ambos os pais são responsáveis, financeiramente, perante a escola. Requer a antecipação da tutela recursal para incluir o pai no polo passivo do feito. No mérito, a confirmação da tutela de urgência nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 77062979). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No caso, a agravante não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. É possível aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do agravo. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à recorrente em aguardar o julgamento do recurso. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator